Tribunal: TCU
Processo: 016.737/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 197/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de consulta formulada por meio do Ofício P. No 16, de 21/6/2019 expedido pelo Exmo. Sr. Deputado Rodrigo Agostinho, como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, sobre eventuais dúvidas na utilização dos recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (Peça 2); Considerando, todavia, que já teria sido autuado o TC- Processo 015.964/2019-1 e ele trataria de consulta formulada pela mesma autoridade e sobre os essas mesmas dúvidas (Peça 5); Considerando que o art. 36 da Resolução TCU no 259, de 2014, determina que os processos com a relação de conexão poderão ser apensados diante da conveniência de tramitação conjunta dos feitos; Considerando, dessa forma, que seria adequado o apensamento deste TC- Processo 016.737/2019-9 ao referido TC- Processo 015.964/2019-1 em consonância com os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual, nos termos do art. 36 da Resolução TCU no 259, de 2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e nos arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU no 259, de 2014, em determinar o apensamento do presente processo ao TC- Processo 015.964/2019-1 (Consulta), sem prejuízo de prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.737/2019-9 (CONSULTA) 1.1. Consulente: Exmo. Sr. Rodrigo Agostinho, como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. 1.2. Entidade: Agência Nacional de Águas - Ana. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexAmbiental envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao consulente, para ciência.